Tribunal: STF
Processo: HC 267395
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdãos da 8ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo — TJSP, proferidos na Apelação Criminal n. 1504965-02.2021.8.26.0554 e nos Embargos de Declaração n. 1504965-02.2021.8.26.0554 (doc. 1, p. 1).

Ao final, busca-se:

a) A concessão de medida liminar, inaudita altera pars, para:
I. Suspender os efeitos do acórdão condenatório proferido nos autos do Processo nº 1504965-02.2021.8.26.0554, até o julgamento final do presente writ;
II. Expedir um SALVO-CONDUTO em favor do paciente, para assegurar que ele não seja preso em decorrência da condenação, garantindo-lhe, em caso de trânsito em julgado, o direito de ser previamente intimado para dar início ao cumprimento da pena, nos termos da Resolução CNJ nº 474/2022, obstando a expedição de mandado de prisão para este fim;
b) A notificação da autoridade coatora (TJSP) para prestar as informações que julgar necessárias;
c) A posterior oitiva do ilustre representante do Ministério Público Federal;
d) Ao final, a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus para:
I. Reconhecer a nulidade absoluta da ação penal ab initio, desde a prisão ilegal do paciente, em razão da ilicitude das provas obtidas, determinando-se o trancamento da Ação Penal nº 1504965-02.2021.8.26.0554, com fundamento no artigo 648, incisos I e VI, do CPP.
II. Subsidiariamente, reconhecer a nulidade absoluta da sentença e dos acórdãos confirmatórios da condenação ante a negativa de prestação jurisdicional pela Juízo de primeiro grau e pelo TJSP (por violação ao artigo 93, inciso IX, da CF), determinando-se o trancamento da Ação Penal nº 1504965-02.2021.8.26.0554, com fundamento no artigo 648, incisos I e VI, do CPP.
III. Subsidiariamente, caso não seja o entendimento de Vossa Excelência, que seja o paciente absolvido por insuficiência de provas para a condenação, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal;
IV. De forma sucessiva, caso mantida a condenação, que seja confirmada a liminar para garantir em definitivo o direito do paciente de ser intimado pelo Juízo da Execução para o início do cumprimento da pena (caso mantida a condenação), sem a expedição prévia de mandado de prisão (doc. 1, p. 23).

Esta impetração não deve prosseguir. 

A competência do Supremo Tribunal Federal — STF, taxativamente fixada no art. 102 da Constituição Federal, não permite conhecer de habeas corpus impetrado contra ato de magistrado de primeiro grau ou de tribunal de justiça estadual ou de qualquer de seus membros. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA ATO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. NÃO CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO.
I – A competência deste Supremo Tribunal, taxativamente fixada no art. 102 da Constituição Federal, não permite conhecer de habeas corpus impetrado contra ato de magistrado de primeiro grau ou de tribunal de justiça estadual ou de qualquer de seus membros. Julgados no mesmo sentido.
II – Agravo regimental improvido (HC 236.755 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6/3/2024).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA AUTORIDADE NÃO PREVISTA NO ART. 102, I, i, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PEDIDO INCOGNOSCÍVEL. ALEGAÇÃO DE DEMORA PARA JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE.
I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. Impetração na qual se alegou (a) nulidades; (b) ausência de provas aptas a justificar a decisão do Tribunal do Júri; e (c) ilegalidades na dosimetria da pena. E, neste Agravo Interno, a defesa suscita suposta demora para julgamento de Habeas Corpus impetrado no STJ.
II. RAZÕES DE DECIDIR
2. A autoridade apontada como coatora não está prevista no art. 102, I, i, da Constituição Federal, segundo o qual compete a esta SUPREMA CORTE processar e julgar, originariamente, a ação de Habeas Corpus quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à sua jurisdição.
3. O pedido relacionado à suposta demora para julgamento de Habeas Corpus impetrado no STJ não foi apresentado na petição inicial. Veiculado apenas no Agravo Interno, constitui indevida inovação recursal.
III. DISPOSITIVO
4. Agravo a que se nega provimento (HC 244.598 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11/9/2024).

“HABEAS CORPUS” – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO DE MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – HIPÓTESE DE INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PEDIDO NÃO CONHECIDO – DECISÃO QUE SE AJUSTA À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTE TRIBUNAL – RECURSO DE AGRAVO – RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO INFIRMAM OS ARGUMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – IMPUGNAÇÃO RECURSAL QUE NÃO GUARDA PERTINÊNCIA COM OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO QUESTIONADO – OCORRÊNCIA DE DIVÓRCIO IDEOLÓGICO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE ‘HABEAS CORPUS’ AJUIZADA, ORIGINARIAMENTE, CONTRA ATO DE MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA OU DECISÃO PROFERIDA POR TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU. INCOMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. – Falece competência originária ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar ‘habeas corpus’ impetrado com o objetivo de desconstituir situação alegadamente configuradora de injusto constrangimento ao “status libertatis” do paciente, naquelas hipóteses em que o comportamento estatal impugnado é imputável a autoridade judiciária de primeira instância ou a Tribunal de segundo grau, como os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais. [...]. (HC 153.341 AgR/CE, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 26/4/2018).

Ademais, a defesa informa que a condenação transitou em julgado (doc. 1, p. 1). Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas em hipóteses absolutamente excepcionais, marcadas por manifesta ilegalidade ou teratologia — circunstâncias que, contudo, não se verificam no caso concreto.

Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).

Retifique-se a autuação para que conste como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Publique-se.

Brasília, 26 de janeiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator